Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-77.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008765-77.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MACHADO TEIXEIRA - CPF: 004.195.451-31 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE primavera do leste – exercício de atividade DE agente de trânsito – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL perigoso – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE periculosidade EVIDENCIADO – artigo 60 da lei municipal nº 704/2001 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO -

RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 166336183), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento de adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base do servidor,
respeitando o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da ação
.

Ainda,
ressaltou que a correção monetária deve ser pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, conforme a redação do art. 1º-f da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a taxa SELIC, que engloba juros (devidos a partir da citação) e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Inexistência de normal legal para pagamento retroativo do adicional.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta conexão, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e cerceamento de defesa. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade/recurso protelatório arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ademais, não acolho o pedido subsidiário de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso concreto, as provas documentais são suficientes ao deslinde da demanda.

Além disso, rejeito a preliminar de conexão, visto não estar presente o liame que torna necessário o julgamento unificado das demandas, procedimento que poderia, inclusive, violar o princípio do Juiz natural.

A saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PELO JUÍZO A QUO – APENSAMENTO REALIZADO – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas. Precedente desta Câmara.
(N.U 0004216-98.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor do Município de Primavera do Leste, exerce a função de “Agente de Trânsito”, percebendo o adicional de periculosidade de 15% sobre seu salário base.

Pugnou pelo pagamento dos valores retroativos a contar dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com fundamento na existência da situação de periculosidade desde 2014.

Com efeito, destaca-se os
art. 57 e seguintes, da Lei Municipal nº 704/2001
, a qual prevê o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exerçam o seu trabalho em atividades com risco de vida,
in verbis
:

Art. 57 Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias: (...)

III - o adicional por atividades penosas, insalubres e perigosas. (...)

Art. 59 O adicional de insalubridade será calculado com base, respectivamente nos percentuais de dez por cento, seis por cento e três por cento sobre o vencimento básico, vigente conforme graus máximo, médio e mínimo.

Art. 60 O adicional de periculosidade será calculado à base de quinze por cento sobre o vencimento base.

Art. 61 Os adicionais de insalubridade e de periculosidade só podem ser concedidos mediante parecer de profissional especializado
.

Desse modo, o recorrido faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, fator que é incontroverso na demanda.

O recorrente, por sua vez, se insurge quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que a sentença reconheceu ser devido desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ocorre que tal adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA Nº. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 –
PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001345-51.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual, "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO –
LTCAT
. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO
LTCAT
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho –
LTCAT
é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de
periculosidade
é devido desde a sua conclusão.
2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao
LTCAT
, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes.
2. Apelo desprovido.
(N.U 0002024-31.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar o termo
a quo
de pagamento do adicional de periculosidade da data da confecção do laudo pericial (LTCAT) que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor (
12/10/2020 – id.

166336170
)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar
que o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade seja a partir da data de confecção do laudo pericial (LTCAT), mantida no mais a r. sentença recorrida,
devendo-se observar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública até a data do ajuizamento da ação
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023